Tribunal: TJSP
Processo: 1500787-28.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral.
Nesse tocante, a palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Receptação dolosa própria – Tentativa – Agente flagrado pela polícia quando ainda remexia em bolsa que acabara de ser-lhe exibida pelo autor da subtração, contendo os bens que sabia terem sido subtraídos de terceiros, mas antes que ele tivesse a oportunidade de avalia-los e, consequentemente, de adquiri-los – Admissibilidade
Em se tratando de receptação dolosa própria, prevista no art. 180, caput, primeira parte, do CP, Doutrina e Jurisprudência têm admitido amplamente a possibilidade da tentativa.
Conquanto a tradição imediata não seja evidentemente essencial à perfeição da compra e, por consequência, para reconhecer-se ter o delito se consumado, Bento de Faria, observa que a receptação se consuma de fato apenas quando o individuo efetivamente recebe ou adquire a coisa, pouco importando que, possivelmente, não seja ela encontrada em seu poder.
Para tanto, todavia, faz-se necessária à efetiva realização do tipo penal tenha havido aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação da coisa que o agente sabia ser produto de crime.
Resta, pois, na esfera tentada a conduta daquele que foi flagrado pela polícia quando ainda remexia em bolsa que acabara de ser-lhe apresentada pelo correu autor da subtração, contendo bens que sabia terem sido subtraídos de terceiros, antes que tivesse a oportunidade de avalia-los e, consequentemente, de adquiri-los. Em tais situações, ainda que o receptador tenha chegado muito próximo da consumação, a ausência de conclusão do negócio entre ele e furtador ou roubador acarreta a não consumação do crime em virtude de não ter logrado aperfeiçoar a realização de qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 180 do CP.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.